Tribunal: TJMT
Processo: 1011719-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011719-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), RENATO RESCHKE - CPF: 621.585.621-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA –MUDANÇA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno tirado em face de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a revisão criminal manejada pelo agravante, em razão da matéria suscitada na revisional ter sido amplamente discutida no acórdão atacado.

O inconformismo do recorrente consiste no fundamento utilizado para extinguir a revisional, notadamente a tese de que a ação revisional não é cabível quando a matéria ventilada já foi exaustivamente discutida no édito condenatório.

Afirma que tal fundamento não se sustenta diante da mudança de orientação jurisprudencial sobre o tema que se pretende novamente discutir.

Assevera que o argumento utilizado pelo magistrado na sentença condenatória encontra-se obsoleto e superado pela jurisprudência atual, o que enseja o cabimento e a procedência da ação revisional.

Finaliza aduzindo que não se trata de nova apelação visando trazer mais uma vez reexame de fatos e provas, mas sim nova análise do tema com base no entendimento hodierno.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça em parecer juntado no Id. 174279665, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A questão é singela.

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente agravo interno consiste na alegação de que é cabível a discussão da matéria já enfrentada anteriormente na sentença penal condenatória quando a jurisprudência acerca da matéria sofreu alteração após o trânsito em julgado.

Pois bem, sem razão o recorrente.

Isto porque, inobstante o esforço da defesa, eventuais alterações na orientação jurisprudencial da época do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o momento da interposição da ação revisional não tem o condão de autorizar a procedência do pedido, sob pena de desprestígio infundado aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Nesse sentido é uníssona jurisprudência deste Sodalício e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ENTENDIMENTO ADOTADO – JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO BASEADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL – DECISÕES DO STF E STJ – PREMISSA REAFIRMADA PELO STF – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante.

A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC no 201.617/AM).

AS AÇÕES PENAIS EM CURSO “POR FATOS POSTERIORES, ADMITEM A AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ART. 33, §4o, LEI DE DROGAS” (STJ, AGRG NO HC No 675.670/RS). (N.U 1000667-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA DEVIDAMENTE CIRCUNSTÂNCIADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. MUDANÇA JURISPRUDÊNCIAL DO ENTENDIMENTO ACERCA DA DOCUMENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO VERBAL DO MORADOR PARA INGRESSO EM CASA ALHEIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA ARGUIDA QUASE 3 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Restou devidamente comprovada a existência de justa causa para a busca pessoal, tendo em vista que os policias estavam em diligência para averiguar a veracidade de notícia crime anônima da prática de crime de tráfico de drogas no local. A informação recebida pelos policiais indicava o prenome e as características físicas do paciente que foi abordado em via pública. Logo, não há falar em nulidade da busca pessoal.

2. Em alteração jurisprudencial, ambas as Turmas desta Corte Superior responsáveis pelo julgamento de matéria criminal passaram a entender que a autorização verbal do morador, não documentada, não mais serve como justa causa para que os agentes públicos deixem de buscar o suprimento judicial para a busca domiciliar. Nesse sentido, cito o paradigmático HC n. 598.051/SP, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021.

3. A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica" (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

4. Os fatos em comento ocorreram em 18/6/2019, tendo a apelação sido julgada em 12/6/2020 e transitado em julgado logo em seguida.

5. O standard probatório à época exigido pela jurisprudência para validar a incursão policial em casa alheia se satisfazia com a prova oral consistente no depoimento em juízo dos policiais que atuaram na ocorrência. Precedentes. Em momento algum no curso das investigações ou da ação penal foi contestada a versão apresentada pelos militares responsáveis pelo flagrante.

6. A falta de documentação da autorização do morador para a busca residencial, em que foram apreendidos 40kg de maconha e 5kg de cocaína, somente foi arguida quase três anos após o trânsito em julgado da condenação em sede de revisão criminal que foi julgada improcedente. Desse modo, não há falar em constrangimento ilegal.

7. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.” (AgRg no HC n. 814.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Ora, no caso em apreço pretende o agravante, via ação revisional, ver minorada a pena final imposta por meio do reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, tema este que foi enfrentado exaustivamente no acórdão atacado e que, alicerçado na jurisprudência da época, deixou de aplicar a minorante tomando por base a quantidade da droga apreendida, o que em 17/07/2012, na ocasião do julgamento da apelação neste Sodalício era alicerce idôneo para negar a benesse pretendida.

Dessa forma, eventual mudança na orientação jurisprudencial sobre o tema, que inadmite o afastamento da aludida causa de diminuição apenas pela consideração da quantidade da droga aprendida, não tem o condão de autorizar o êxito da ação revisional, em deferência aos supramencionados princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023